Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-92.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELSISCLEY BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 029.692.081-99 (RECORRENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002822-92.2021.8.11.0044

Data do Julgamento:

21.10.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente:

WELSISCLEY BRITO DE OLIVEIRA

Recorrido:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de cobranças de débitos indevidos, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia.

2.

No caso, o consumidor, ora Recorrente, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços. Aliás, imperioso ressaltar que sequer foi informada a data em que houve a formalização desse pedido de cancelamento se limitando o autor a informar que “
O Autor utilizou o Plano de serviços da ré, todavia, devido a mal prestação de serviços, resolveu cancelar o mesmo, suspendendo todos os serviços fornecidos”
.

3.

Não obstante, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 25.11.2020, quando foram cancelados por inadimplência do Autor em relação as faturas de consumo do mês 09/2018 e 11/2020.

4.

Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era do Recorrido a obrigação de comprovar nos autos o pagamento de todos os débitos anteriores ao pedido de cancelamento, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória.

5.

Nota-se que, tal situação poderia ter sido facialmente demonstrada pelo Recorrente com a comprovação do adimplemento das faturas emitidas pela empresa de telefonia até o momento da solicitação de cancelamento do serviço. Entretanto, assim não o fez.

6.

Destarte, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

7.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrida, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente
WELSICLEY BRITO DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022